Tribunal: TJDFT
Processo: 0007045-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E DE MORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS EM SEDE DE REJULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou a citação como termo inicial dos juros de mora e manteve a sentença que condenou a construtora ao pagamento de indenização por atraso na entrega de imóvel, além da restituição de taxas condominiais e tributos. Pretende o embargante a modificação do julgado para estabelecer a substituição do INCC pelo IGPM após o “habite-se” e a aplicação da taxa Selic em substituição aos juros de mora convencionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o marco para substituição do INCC pelo IGPM ocorre na expedição do “habite-se” ou na entrega das chaves; e (ii) estabelecer se a taxa Selic deve substituir os juros de mora pactuados no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado consignou que o INCC incide até a entrega das chaves, não havendo omissão quanto ao ponto. A alteração para IGPM com juros remuneratórios somente é possível após a efetiva entrega das chaves, momento em que o adquirente pode exercer as faculdades inerentes à propriedade.
4. Quanto aos juros de mora, aplica-se a taxa contratual de 1% ao mês, pois houve estipulação expressa no contrato. A taxa Selic, prevista no art. 406 do CC, somente incide quando não houver convenção, o que não ocorre no caso.
5. A Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC, tem aplicação imediata, mas não afasta disposições contratuais válidas. Assim, prevalecem os índices e juros pactuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Em sede de rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e parcialmente provido, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "1. O índice INCC incide sobre o saldo devedor até a entrega das chaves, sendo substituído pelo IGPM após esse marco. 2. A taxa Selic não substitui os juros de mora pactuados quando houver estipulação contratual válida."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial, Informativo 823; STJ, AgInt no REsp 2.073.159/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/11/2023.